Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715734-15.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, AUGUSTO MOREIRA LISBOA, ANTONIO MOURA DA PASCOA JUNIOR APELADO: AUGUSTO MOREIRA LISBOA, ANTONIO MOURA DA PASCOA JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recursos de APELAÇÃO CRIMINAL interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, AUGUSTO MOREIRA LISBOA e ANTONIO MOURA DA PASCOA JUNIOR, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, que, nos autos da ação penal, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 3°, inciso II, c/c artigos 14, inciso II, e no artigo 311, § 2°, inciso III, ambos do Código Penal, sendo cominada para ambos os réus a pena de 10 anos, 4 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa. Os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, foram indeferidos. Os acusados foram condenados ao pagamento de R$45.470,00 a título de danos materiais, além do que permanecem presos cautelarmente (ID 59543687). Em suas razões recursais (ID 59543719 e 59543717), as Defesas de ANTÔNIO MOURA DA PASCOA JÚNIOR e AUGUSTO MOREIRA LISBOA requerem, liminarmente, que seja concedido aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Para tanto, alegam não haver provas contundentes e justificativa plausível para a manutenção da prisão. Invocam o princípio da presunção de inocência. A 8a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo indeferimento do pedido liminar (ID 60006572). Brevemente relatados, decido. As Defesas pretendem, liminarmente, que seja garantido aos acusados o direito de aguardarem em liberdade o julgamento do presente recurso. Sobre o ponto, a sentença impugnada assim dispôs (ID 59543687): Estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. O réu respondeu ao processo preso e, agora, após ser condenado, deve assim permanecer. Não se olvide que o acusado teve duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, além de que a conduta evidencia a periculosidade do agente, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Havendo recurso, expeça-se carta de guia provisória. Com efeito, os réus/apelantes permaneceram presos durante a instrução criminal, foram condenados ao cumprimento de pena de reclusão em regime fechado e a fundamentação utilizada na sentença recorrida para a manutenção da prisão preventiva é idônea (garantia da ordem pública). Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. ESCORREITA. PENA DE MULTA. MESMOS PARÂMETROS DA PENA CORPORAL. ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. ART. 312 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência, como foi o caso dos autos onde o réu, ao avistar a viatura policial, correu para dentro de casa para fugir da ação, sendo no local encontradas drogas e armas. II - A condenação ao pagamento da pena pecuniária é obrigatória quando prevista no preceito secundário da norma penal, devendo ser estabelecida a quantidade de dias multa de acordo com os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, enquanto o valor de cada dia-multa deverá observar a situação econômica do agente. III - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP. IV - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. V - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta com apreensão de grande quantidade de entorpecente, munições e acessórios. VI - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado. VII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula no 26 do TJDFT. VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. (Acórdão 1867976, 07075806520238070001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024 - g.n.) Logo, persistindo os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não há fundamento para que, ao menos neste juízo prefacial, seja revogada a prisão preventiva, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos para análise do mérito. Brasília, D.F., 17 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator